Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-39.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Intimação para a autora regularizar a representação processual, não atendida, em mais de uma oportunidade, a última havida por ocasião da audiência de instrução e julgamento – Ausência de pressuposto processual – Extinção processual sem apreciação do mérito mantida – Recurso improvido.